Tribunal: STJ
Processo: 1165080-53.2024.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3174377 - SP(2026/0048149-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: S H P D I S
OUTRO NOME
: S S 3 D I S
ADVOGADOS
: RICARDO JORGE VELLOSO - SP163471
IZABELLE CAMACHO FONSECA SOARES - RJ225405
LUCAS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE PRADO - RJ231669
PEDRO HENRIQUE DI MASI PALHEIRO - RJ127420
AGRAVADO
: M C DE P E L L
ADVOGADA
: NAYA CAROLINE DA SILVA - SP287636
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ATRASO NA
ENTREGA DE IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL. OFENSA AO ART. 489
DO CPC.
. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA COM NOVO
SÚMULA 284/STF
PRAZO
DE
ENTREGA.

ALTERAÇÃO
UNILATERAL
DO
CONTRATO. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULAS 7 E 5/STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de
ofensa ao artigo 489 do
se faz de forma genérica, sem a
CPC/2015
demonstração exata dos pontos sobre os quais o acórdão se fez omisso,
contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF.
2. No caso, o Tribunal de origem, ao fixar o termo inicial de incidência da
cláusula penal em desfavor da promitente-vendedora, rejeitou a
alegada anuência da compradora com novo prazo de entrega, consignando
que, na realidade, houve alteração unilateral do contrato imposta pela
vendedora para prorrogação da oferta pública de investimento coletivo.
3. A modificação desse entendimento, para fins de reconhecer ter havido esse
aceite e fixar termo inicial diverso para a incidência da cláusula penal,
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providências inviáveis em recurso
especial, nos termos das Súmulas 7 e 5 do STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
12/05/2026
18/05/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56896882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:17:08
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 9eef48f2-30e6-459a-a860-4340764b020e

Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56896882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:17:08
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 9eef48f2-30e6-459a-a860-4340764b020e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3174377 - SP(2026/0048149-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: S H P D I S
OUTRO NOME
: S S 3 D I S
ADVOGADOS
: RICARDO JORGE VELLOSO - SP163471
IZABELLE CAMACHO FONSECA SOARES - RJ225405
LUCAS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE PRADO - RJ231669
PEDRO HENRIQUE DI MASI PALHEIRO - RJ127420
AGRAVADO
: M C DE P E L L
ADVOGADA
: NAYA CAROLINE DA SILVA - SP287636
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ATRASO NA
ENTREGA DE IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL. OFENSA AO ART. 489
DO CPC.
. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA COM NOVO
SÚMULA 284/STF
PRAZO
DE
ENTREGA.

ALTERAÇÃO
UNILATERAL
DO
CONTRATO. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULAS 7 E 5/STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de
ofensa ao artigo 489 do
se faz de forma genérica, sem a
CPC/2015
demonstração exata dos pontos sobre os quais o acórdão se fez omisso,
contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF.
2. No caso, o Tribunal de origem, ao fixar o termo inicial de incidência da
cláusula penal em desfavor da promitente-vendedora, rejeitou a
alegada anuência da compradora com novo prazo de entrega, consignando
que, na realidade, houve alteração unilateral do contrato imposta pela
vendedora para prorrogação da oferta pública de investimento coletivo.
3. A modificação desse entendimento, para fins de reconhecer ter havido esse
aceite e fixar termo inicial diverso para a incidência da cláusula penal,
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providências inviáveis em recurso
especial, nos termos das Súmulas 7 e 5 do STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por S. S. 3 D. I. S.A. contra
decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no artigo 105, III, “a”, da
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, assim ementado (e-STJ, fls. 450-458):

Documento eletrônico VDA56581568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:15:45
Código de Controle do Documento: 32ea42a4-9388-47e3-abad-ffdaf4ba0496

“A indenização por atraso na entrega de obra. Preparo recolhido que é
adequado ao caso. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
Impugnação ao valor atribuído à causa não acolhida. Contrato particular de
promessa de compra e venda de unidade autônoma condominial com
condição suspensiva e outras avenças. Aplicação do Código de Defesa do
Consumidor. Atraso na entrega do imóvel evidenciado. Cláusula que fixou
cláusula penal que é devida. Pandemia que não caracteriza evento fortuito ou
de força maior, considerado que o setor imobiliário teve suas atividades
mantidas. Sentença de parcial procedência mantida, com majoração da verba
honorária. Preliminares rejeitadas e recurso não provido."

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fls. 468-474).
Em seu recurso especial, a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(a) artigo 489, § 1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, uma vez que o
acórdão recorrido não analisou integralmente as teses e argumentos suscitados, capazes de
alterar a conclusão adotada, tampouco os precedentes específicos invocados.
(b) artigos 187, 421, parágrafo único, e 422 do Código Civil, uma vez que houve
comportamento contraditório da parte adversa (
ao aceitar
venire contra factum proprium)
tacitamente novo prazo de entrega do imóvel e ajuizar, posteriormente, a presente demanda,
sendo indevido desconsiderar o aditamento contratual firmado entre as partes para fixar como
termo inicial da cláusula penal a data originariamente prevista para a entrega.
Foram ofertadas contrarrazões (e-STJ, fls. 493-527)
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos materiais fundada na alegada
ocorrência de prejuízos dessa natureza em razão de atraso na entrega de obra.
Na sentença, os pedidos iniciais foram julgados parcialmente procedentes, para
condenar a ré ao pagamento de multa contratual, no percentual de 0,5% do valor do contrato por
mês, de maio de 2023 até a efetiva entrega da chaves, limitada, entretanto, ao valor da obrigação
principal, com acréscimo de correção monetária a partir do inadimplemento e juros de mora de
1% ao mês desde a citação (e-STJ, fls. 379-386).
Interposta apelação (e-STJ, fls. 389-407), o Tribunal de origem negou-lhe
provimento, consignando ter sido demonstrado o atraso na entrega do imóvel e, por essa
razão, ser devido o pagamento da multa estipulada no contrato.
Nesse cenário, em primeiro lugar, no que se refere à alegada ofensa ao artigo 489 do
Código de Processo Civil, verifica-se que a parte recorrente limitou-se a formular alegação
genérica de sua vulneração, sem especificar as teses que não teriam sido apreciadas no acórdão
recorrido, tampouco qual seria a sua importância para o julgamento da demanda, o que resulta
em deficiência na fundamentação que não permite a compreensão da controvérsia. Dessa forma,
incide, no ponto, a
. Nesse sentido:
Súmula 284 do STF
Documento eletrônico VDA56581568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:15:45
Código de Controle do Documento: 32ea42a4-9388-47e3-abad-ffdaf4ba0496

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OFENSA AO
ARTIGO 1.022 DO CPC.
. AJUIZAMENTO DE AÇÃO
SÚMULA 284/STF
CONTRA PESSOA FALECIDA. EMENDA À INICIAL. POSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de
ofensa aos artigos 489 e 1.022 do
se faz de forma genérica, sem a
CPC/2015
demonstração exata dos pontos sobre os quais o acórdão se fez omisso,
contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF.
2. No caso, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem se encontra em
consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, "Ajuizada a ação em face de réu falecido previamente à
propositura da demanda, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do de
cujus, permitindo-se ao autor, na ausência de citação válida, emendar a
petição inicial para corrigir o polo passivo, direcionando a demanda ao
espólio"
, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
(REsp 1.857.115/PB
CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
18/8/2025,
21/8/2025)
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial."
(AgInt nos EDcl no
, relator
AREsp n. 2.781.092/RJ
Ministro RAUL
,
ARAÚJO Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
30/3/2026,
8/4/2026.

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA. APONTADA VIOLAÇÃO DO
DO CPC. ALEGAÇÃO
ART. 489
GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não se conhece da alegada violação dos artigos 489 e 1022 do CPC/15,
quando a fundamentação do recurso se mostra genérica, sem a indicação
precisa dos pontos considerados omissos, contraditórios, obscuros ou que
não receberam a devida fundamentação, sendo aplicável a Súmula 284 do
STF.
2. Conforme pacífica orientação da jurisprudência desta Corte Superior, o
argumento de violação de normas legais sem a individualização precisa e
compreensível do dispositivo legal supostamente ofendido, isto é, sem a
específica indicação numérica do artigo de lei, parágrafos e incisos e das
alíneas, e a citação de passagem de artigos sem a efetiva demonstração de
contrariedade de lei federal impedem o conhecimento do recurso especial por
deficiência de fundamentação.
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
, relatora
AREsp n. 2.941.947/RJ
Ministra MARIA ISABEL
,
GALLOTTI Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
30/3/2026,
7/4/2026.

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE COMERCIAL. NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA.
. HOMOLOGAÇÃO
SÚMULA No 284/STF
DO PEDIDO DE RENÚNCIA OU TRANSAÇÃO NÃO REALIZADA PELO
ACÓRDÃO
ESTADUAL.
NATUREZA
JURÍDICA.
PERDA
SUPERVENIENTE DO OBJETO. REEXAME FÁTICO.
.
SÚMULA No 7/STJ
RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.
IMPOSSIBILIDADE
REEXAME
FÁTICO.
.

SÚMULA
No
7/STJ
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE. ALTERAÇÃO OU REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME
FÁTICO.
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA No 7/STJ
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de
ofensa aos arts. 489 e 1022 do
se faz de forma genérica, sem a
CPC/2015
Documento eletrônico VDA56581568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:15:45
Código de Controle do Documento: 32ea42a4-9388-47e3-abad-ffdaf4ba0496

demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso,
contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da
.
Súmula no 284/STF (...)
8. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator
,
REsp n. 2.054.111/SC
Ministro MOURA RIBEIRO
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
15/8/2025.
Em relação à alegada violação dos artigos 187, 421, parágrafo único, e 422 do
Código Civil, o Tribunal de origem, ao concluir pela comprovação do atraso na entrega do
imóvel e pela incidência da cláusula penal em desfavor da promitente-vendedora, rejeitou a
pretensão de fixação de seu marco inicial em maio de 2024, por considerar que o alegado aceite
do novo prazo de entrega consistiu, em realidade, em alteração unilateral imposta pela ré para
prorrogação da oferta pública de investimento coletivo, que não teria o condão, portanto, de
onerar a parte autora. Por elucidativos, transcrevem-se os seguintes excertos do acórdão
recorrido:
"Feito o esclarecimento retro, é incontroverso que as partes firmaram o
contrato objeto da demanda (págs.
) e estabelecido prazo de entrega
31/64
das obras 30.7.2022, admitido o prazo de tolerância de 180 dias (pág. 36). O
prazo para entrega das chaves, subsequentemente, foi alterado para maio de
2023 (págs.
), o que não foi cumprido pela Ré. As justificativas trazidas
66/67
pela Ré, a fim de justificar o atraso das obras, não podem ser aceitas, uma
vez que não se verifica nenhuma situação de caso fortuito ou de força maior,
mas, antes, trata-se de fortuito interno e que se insere no risco da atividade
empresarial desenvolvida pela Ré. (...)
Portanto, configurado o descumprimento do contrato por fato motivado
pela Ré, impõe-se o pagamento da cláusula penal conforme enunciado pela r.
sentença.
Quanto ao marco inicial de incidência da cláusula penal, em maio de
2023, nenhum reparo merece a r. sentença. A pretensão da Ré para ser
estabelecido o marco inicial de incidência da multa o mês de maio de 2024,
não pode ser acolhida, por se tratar de alteração unilateral que foi imposta
pela Ré para prorrogação da oferta pública de investimento coletivo (pág.
219), o que não pode ser utilizado para onerar a Autora.
Assim, descumprido o prazo contratual para entrega das chaves, impõe-se
a aplicação da cláusula 14.6.1, que estabeleceu: 'Se a outorgante não
concluir a obra no prazo pactuado, após vencido o prazo de prorrogação
acima avençado, e não tendo ocorrido prorrogação por motivo de força
maior ou caso fortuito, pagará a outorgante, a título de pena convencional
desde já fixada, a quantia que equivaler a 0,5% dos valores até então pagos
pelo outorgado, por mês ou por fração de mês em atraso, sendo exigível até a
data da entrega das chaves da unidade prometida vender, na forma do
disposto em 14.5, supra, quantia esta a ser compensada nas obrigações
pecuniárias acessórias.'"

A pretensão de modificar esse entendimento, para fins de reconhecer ter havido esse
aceite e alterar o termo inicial de incidência da cláusula penal, demandaria o revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas contratuais, providências
inviáveis em recurso especial, nos termos das
. A propósito:
Súmulas 7 e 5 do STJ

"DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA. RENÚNCIA TÁCITA A ENCARGOS CONTRATUAIS.
SUPRESSIO E VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
. AGRAVO CONHECIDO.
SÚMULA 7/STJ
RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA56581568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:15:45
Código de Controle do Documento: 32ea42a4-9388-47e3-abad-ffdaf4ba0496

1. A renúncia ao direito, nos termos do
do Código Civil, deve ser
art. 114
interpretada restritivamente e exige manifestação expressa e formal, somente
se admitindo a forma tácita em hipóteses excepcionais.
2. "Identifica-se a supressio como a perda de determinada faculdade jurídica
em razão do não exercício prolongado desse direito, o que leva ao seu
esvaziamento. Em contrapartida, a surrectio consiste no surgimento de uma
vantagem para determinada pessoa, justamente porque a outra parte deixou
de exercer o direito ao qual faria jus, criando, assim, a expectativa de que
esse direito não mais seria reivindicado futuramente"
,
(REsp 2.172.590/RJ
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJEN de
.
17/6/2025,
27/6/2025)
3. O eg. Tribunal de Justiça concluiu que não houve renúncia tácita aos
encargos contratuais e que os institutos da supressio e da surrectio não se
aplicam ao caso, pois não houve comportamento contraditório do credor,
que exigiu a dívida conforme estipulado na cártula, não havendo violação
ao princípio da boa-fé objetiva.
4. A análise da ocorrência de renúncia tácita e dos institutos da supressio e
surrectio demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
providência vedada pela Súmula 7 do STJ.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial."
, relator
(AREsp n. 2.318.781/GO
Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma,
julgado em
DJEN de
)
9/3/2026,
16/3/2026.

"DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FIANÇA
PRESTADA SEM OUTORGA UXÓRIA. NULIDADE ARGUIDA PELO
CÔNJUGE QUE DEU CAUSA AO VÍCIO. BOA-FÉ OBJETIVA. SÚMULAS
5, 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial, no qual se discute a validade de fiança prestada sem
outorga uxória.
2. A parte agravante sustenta que a controvérsia não demanda reexame de
provas ou interpretação de cláusulas contratuais, mas sim revaloração
jurídica de fatos incontroversos, afastando a incidência das Súmulas 5 e 7 do
STJ. Argumenta que o acórdão recorrido violou o
III, do Código
art. 1.647,
Civil e divergiu da Súmula 332 do STJ, que preconiza a ineficácia total da
garantia em caso de ausência de outorga uxória.
3. O Tribunal de origem concluiu que o fiador, ao assinar o contrato em
nome próprio e de sua esposa sem autorização, violou a boa-fé objetiva e o
princípio da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum
proprium), mantendo a validade da garantia em relação ao patrimônio do
próprio fiador.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a fiança prestada sem
outorga uxória pode ser considerada válida em relação ao patrimônio do
fiador, quando este age de forma contraditória e em violação à boa-fé
objetiva.
III. Razões de decidir
5. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça que, embora reconheça a regra da ineficácia total da
fiança sem outorga uxória
), admite sua mitigação nos casos
(Súmula 332/STJ
em que a conduta do fiador viola o princípio da boa-fé objetiva, como na
hipótese de suscitar nulidade à qual ele mesmo deu causa (venire contra
factum proprium).
Incidência da
.
Súmula 83/STJ
6. A pretensão de rever a conclusão do Tribunal de origem, de que o fiador
agiu de forma contraditória e violou a boa-fé, demanda, necessariamente, o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em
sede de recurso especial, nos termos da
. A análise do caso
Súmula 7/STJ
não se confunde com mera revaloração jurídica de fatos incontroversos,
pois a parte recorrente, em verdade, contesta a própria conclusão fática da
Corte de origem sobre a existência de má-fé.
Documento eletrônico VDA56581568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:15:45
Código de Controle do Documento: 32ea42a4-9388-47e3-abad-ffdaf4ba0496

7. A parte agravante não demonstrou precedentes contemporâneos ou
supervenientes que sustentem sua tese, nem evidenciou distinção entre os
julgados mencionados na decisão agravada e o caso em exame.
IV. Dispositivo
8. Agravo em Recurso Especial não conhecido."
, relatora
(AREsp n. 2.787.645/RS
Ministra DANIELA
, Terceira
TEIXEIRA
Turma, julgado em
DJEN de
)
27/10/2025,
30/10/2025.

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AQUISIÇÃO
DE IMÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. ATRASO NA ENTREGA. CESSÃO
DE DIREITOS COM QUITAÇÃO INTEGRAL. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
SÚMULAS NoS 5, 7 E 211/STJ.
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
2. A revisão das matérias referentes à cláusula de quitação integral e à
responsabilidade do fornecedor por atraso na entrega do imóvel demandam
a análise da interpretação de cláusulas contratuais e do conjunto fático-
probatório, atraindo a incidência dos óbices das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial."
, relator
(AREsp n. 3.024.606/RJ
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
,
CUEVA Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
16/3/2026,
19/3/2026.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários
advocatícios devidos à parte recorrida de 12% (doze por cento) para 13% (treze por cento) sobre
o valor da condenação.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56581568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:15:45
Código de Controle do Documento: 32ea42a4-9388-47e3-abad-ffdaf4ba0496

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.174.377 / SP
Número Registro: 2026/0048149-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11650805320248260100
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : S H P D I S
OUTRO
NOME
: S S 3 D I S
ADVOGADOS : RICARDO JORGE VELLOSO - SP163471
PEDRO HENRIQUE DI MASI PALHEIRO - RJ127420
IZABELLE CAMACHO FONSECA SOARES - RJ225405
LUCAS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE PRADO - RJ231669
AGRAVADO
: M C DE P E L L
ADVOGADA
: NAYA CAROLINE DA SILVA - SP287636
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56867583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:18:17
Código de Controle do Documento: 907bd708-c39f-4978-9898-42fb563ad3aa

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:18:17
Código de Controle do Documento: 907bd708-c39f-4978-9898-42fb563ad3aa